Tribunal: TJDFT
Processo: 0712183-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712183-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELY MARIA DINIZ AGRAVADO: ETORE SEBASTIAO SANTOS VASCONCELOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de 15% dos rendimentos da agravante. Na decisão de ID 57714640, indeferi o pedido de efeito suspensivo. O presente recurso encontra-se aguardando julgamento, incluído na pauta da 23a sessão ordinária virtual (11/07/2024 a 18/07/2024), conforme certidão de ID 60600817. No presente momento, por meio das petições juntadas ao ID 61008433 e ID 61012190, as partes comunicam que o d. juízo de origem proferiu sentença nos autos principais, homologando acordo celebrado (ID 61008435). Diante desse novo contexto, tenho que a transação e a consequente prolação de sentença homologatória acarretam a perda de objeto, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo do instrumento. Retire-se de pauta. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 3 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora